Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-55.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. BLOQUEIO INDEVIDO DO CARTÃO BANCÁRIO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela administradora de cartão de crédito, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese: a) declarar a inexistência do débito indicado (fatura vencida em 05/06/25, no valor de R$3.712,47); b) condenar a ré a devolver ao autor, de forma dobrada, o valor de R$7.424,94, mais os acréscimos legais; e c) condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva da administradora do cartão de crédito; (ii) prova do pagamento da fatura do cartão de crédito; (iii) falha na prestação dos serviços da ré; (iv) licitude do bloqueio do cartão de crédito; (v) direito do autor à restituição em dobro do valor pago; (vi) direito do autor à indenização por danos morais; e (v) razoabilidade do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a administradora de cartão de crédito é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil, ante a alegada cobrança indevida. Ademais, a apuração da responsabilidade da ré é matéria relacionada ao mérito da pretensão deduzida. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único).
5. Segundo o contexto probatório, o autor quitou a fatura do cartão de crédito vencida em 05/06/2025, no valor de R$3.712,47 (ID 81500819 – Pág. 3 e 81500820). Contudo, o pagamento não foi reconhecido pela administradora do cartão, gerando novo lançamento do valor na fatura subsequente, acrescido dos encargos moratórios, além do bloqueio do cartão bancário ao autor, fato ocorrido durante sua viagem (ID 81500829 e 81500821/ 81500825).
6. O autor comprovou o pagamento da fatura, realizado tempestivamente, enquanto a ré não apresentou elementos probatórios para demonstrar eventual cancelamento da transferência do valor e/ou erro operacional na consolidação do pagamento (art. 373, II, do CPC). Em decorrência, a ré deve responder pelos danos causados ao autor.
7. Caracterizado o pagamento indevido e o engano injustificável (ID 81500829/81500830), é cabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante ao consumidor a devolução em dobro do valor pago, independentemente da comprovação da má-fé da empresa fornecedora do serviço. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
8. Outrossim, o indevido bloqueio do cartão de crédito do autor, motivado pelo inadimplemento não ocorrido, não foi comunicado previamente pela ré. A medida restritiva ultrapassou mero aborrecimento e frustrou legítima expectativa do consumidor, violando atributos pessoais do autor. No mesmo sentido: Acórdão 1743594, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 14/08/2023.
9. O valor arbitrado atendeu aos critérios legais e às circunstâncias fáticas, revelando-se razoável e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 7o, parágrafo único, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021; TJDFT, Acórdão 1743594, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 14/08/2023.